Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-52.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001351-52.2016.8.11.0000
IMPETRANTE (S): INCENTIVO MULTISETORIAL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTROS
IMPETRADO (S): JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por INCENTIVO MULTISETORIAL I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL II e PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, todos representados por sua Administradora GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., contra ato do EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que determinou a quebra do sigilo bancário das impetrantes, e, ainda, indeferiu o pedido de retorno dos autos da Ação Ordinária de Exclusão de Crédito (código 1004125) à fase de saneamento, para apreciação das preliminares por elas suscitadas em suas contestações, bem como indeferiu o pedido de desentranhamento de prova documental emprestada de outro processo, situações que supostamente ferem o direito à ampla defesa e ao contraditório das impetrantes.
Alegam que, na origem, o Sr. Flaviano Kleber Taques Figueiredo, na condição de Administrador na recuperação judicial da Grupal e Outras Recuperandas (autos código 847490), propôs Ação Ordinária de Exclusão de Crédito em face das ora impetrantes, com o fim de apurar a origem, destinação e legalidade de todos os recursos financeiros disponibilizados pelos Fundos de Investimento à Grupal por meio dos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio n. 001/2011, 003/2012, 004/2012, 005/2012, 001/2013, 002/2013 e 003/2013 (CDCA’s).
As Impetrantes asseveram que apresentaram contestação aos 11/9/2015, e, as Recuperandas em 11/1/2016, rechaçando os fatos inverídicos apresentados pelo Administrador Judicial, arguindo preliminares de ausência de interesse de agir, e ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, apontando, ainda, flagrante violação ao devido processo legal.
Sustentam que, no entanto, o Impetrado indeferiu os pedidos, decretando a quebra do sigilo bancário das contas vinculadas aos empréstimos decorrentes dos CDCA’s, sem proferir decisão de saneamento e organização do processo como exigido pelos artigos 357 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.
Relatam, ainda, que aos 02/12/2015 foi realizada audiência nos autos da recuperação judicial, cuja pauta oficial não se relacionava em nada com os Fundos de Investimento, mas ainda assim, foram abordados os empréstimos oriundos dos CDCA’s sem a presença dos Impetrantes, em manifesto desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, o que torna as provas orais colhidas ilegais, razão pela qual requereram o desentranhamento, que também foi indeferido.
Requerem a concessão de liminar inaudita altera parte, para suspender o curso da Ação Rescisória até o julgamento final do presente mandamus, com base no artigo 7o, inciso III c/c artigo 20, ambos da Lei do MS, de modo a evitar danos irreparáveis aos Fundos de Investimento que possam advir de uma sentença prolatada com base em prova manifestamente ilícita. Ao final, a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança para declarar nula a decisão prolatada às fls. 4.908/4.910.
A liminar foi indeferida pela então Relatora VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Juíza de Direito Convocada, em agosto de 2016.
As informações foram prestadas no Id. 141033.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexo no Id. 170898, opinou pela denegação da segurança.
É o breve relato.
Pois bem. Em 28 de maio de 2020, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça publicou a Emenda Regimental n. 46, em que se promoveu a alteração do art. 17 do Regimento Interno, o qual passou a constar:
Art. 17. Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete:
I – Processar e julgar:
(...)
i) em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como das decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas; (...). [Destaquei].
A emenda previu, ainda, a aplicação da alteração regimental a partir da sua publicação (art. 4o).
Assim, em que pese tenha sido analisada a decisão liminar em agosto de 2016, forçoso é o reconhecimento da incompetência absoluta desta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público para o processamento e julgamento do presente mandado de segurança impetrado contra decisão proferida por Juiz de Direito em matéria de direito privado.
Assim, com fulcro no art. 17, I, “i” do RITJMT, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA desta Turma de Direito Público para o julgamento da presente ação mandamental e determino a sua redistribuição para um dos membros integrantes da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal.
Int.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora